Tribunal: STF
Processo: HC 193656
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alcenir Duarte de Brito, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao REsp nº 1.767.094/RJ, interposto pelo Ministério Público, restabelecendo o regime inicial semiaberto.
    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 meses de detenção e de pagamento de multa de 11 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, em regime semiaberto.
    Em segunda instância, houve provimento do recurso da defesa para fixar o regime aberto.
    Irresignado o Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e obteve êxito para restabelecer o regime semiaberto, porque o paciente é reincidente específico.
    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, encontrar-se o paciente submetido a constrangimento ilegal, na medida em que encontra-se preso em regime mais gravoso.
    Aponta violação à súmula vinculante nº 56.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para restabelecer a liberdade do paciente ou a substituição por domiciliar. No mérito, o restabelecimento do regime inicial aberto.
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se de impetração contra ato singular de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível.
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do REsp nº 1.767.094 . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não o fosse, a decisão proferida não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, além de estar em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,
    “1. A circunstância especial de o agente ser reincidente – específico – constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (…)” (HC 177771 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 6/3/2020).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente